Tribunal: STF
Processo: RHC 208287
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudia Regina Alves Algusta interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PARA EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “[...] a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos” (HC 634.610/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2021).



    2. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da manifesta contrariedade do veredito popular com a prova dos autos demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com o habeas corpus.



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.



    (HC 539.787 AgR, ministro Joel Ilan Paciornik)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público estadual em acórdão assim ementado:



    Júri. Homicídio simples (art. 121, 'caput'. do Código Penal). Desclassificação, pelo Conselho de Sentença, para homicídio culposo. Preliminar inconsistente. Prescrição inocorrente. Nulidade. Julgamento contrário à evidência dos autos, já que demonstram, com boa dose de segurança, a provável responsabilidade dolosa da acusada. Laudo de exame necroscópico a apontar tiro fatal e certeiro, pelas costas. Evidência contrariada. Palavras incriminatórias de testemunhas, em consonância ao laudo pericial. Versão exculpatória da ré inverossímil. Novo julgamento determinado. Apelo ministerial provido. 



    (Apelação Criminal n. 0201730-64.1997.8.26.0003, desembargador Luis Soares de Mello)



    Sustenta, em síntese, afronta à soberania dos veredictos. Pretende, em consequência, o restabelecimento da decisão do primeiro julgamento do Tribunal do Júri.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Destaco que o Tribunal de Justiça paulista, ao reconhecer a divergência entre o veredicto do júri e o acervo probatório colecionado nos autos, anulou julgamento do júri que desclassificou a conduta do recorrente para homicídio culposo. Destaco, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão:



    O E. Conselho de Sentença desclassificou a conduta da acusada, nos termos do art. 492, § 1°, do Código de Processo Penal, para a conduta de homicídio culposo (art. 121, 3°, do Código Penal), saindo esta condenada, por tal infração, pena de 1 ano de detenção (regime aberto). 



    [...]



    Isto porque o conjunto probatório, globalizadamente considerado, dá boa dose de segurança quanto à ação dolosa de responsabilidade da acusada no evento criminoso. 



    [...]



    Isto porque não há como deixar de reconhecer que a decisão dos jurados, desclassificando a conduta da acusada, é manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 593, III, "d", C.Pr.Penal). 



    Materialidade amplamente comprovada nos laudos de exame necroscópico e de lesão corporal, respectivamente f 24/25 e 63/64. 



    Há, também, suficientes e fortes indícios de autoria dolosa. 



    A começar pelas importantíssimas palavras da testemunha Lourdes, irmã da acusada, f 53/ 54, 143/ 144, 285/288 e 549. 



    Em Delegacia e em depoimento judicial, f 53/54 e 143/ 144, afirma ter presenciado o evento, descrevendo que a vítima correu antes de a ré efetuar o disparo de arma defogo, bem como declarando que a vítima "só tinha como correr". 



    Posteriormente, f 285/288 e 549, afirma não ter presenciado os fatos. 



    De outro turno, a vítima Luiz, f 38 e 136, que foi alvejada acidentalmente pela acusada, relata que viu os fatos, acrescentando que a acusada efetuou os disparos e, após, "xingou o marido", a vítima fatal. 



    [...]



    Por sua vez, a acusada, f 299/305 e 549, afirma que manteve discussão com o acusado, que estava com arma de fogo, momento em que o réu teria desferido uma coronhada na ofendida, ocasião em que a arma caiu ao chão e foi apanhada pela ré, que não sabe o que ocorreu, afirmando que a arma começou a disparar por si só, tendo então soltado a arma e fugido do local. 



    E assim se entendeu, pelo e. Conselho de Sentença, que os disparos foram acidentais, desclassificando a conduta para a de homicídio culposo. 



    Tal conclusão, porém, contrasta com uma manifesta evidência que os Srs. Jurados teriam, 'data venha', contrariado. 



    Qual seja, o laudo de exame necroscópico, f 24/25, evidencia que o acusado foi alvejado pelas costas, sofrendo perfuração do pulmão esquerdo, do ventrículo esquerdo e do pulmão direito. 



    [...]



    O disparo foi certeiro e fatal. 



    Ademais, tal evidente traço do crime se coaduna ao historiado anteriormente pela testemunha Lourdes, bem como pela vítima Luiz. 



    Tudo delinear visíveis e sérios indicadores de autoria dolosa. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Destaco, no sentido de que apenas a absolvição em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, CPP , fragmento da ementa do HC 185.068, ministro Gilmar Mendes:



    [...]



    3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. 



    No caso dos autos, não tendo sido a absolvição do recorrente fundamentada no quesito genérico, entendo que a determinação de novo julgamento não configura afronta à soberania dos veredictos.



    Ademais, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias – decisão do júri contrária à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que condenou o Recorrente teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (HC 118.628, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator